Tribunal: TJES
Processo: 5011041-74.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011041-74.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

APELADO: JOSE DOMINGOS DOURADO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que condenou o Estado e o Município de Guarapari a fornecerem à beneficiária tratamento em clínica especializada, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual e a inexistência de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da alegada ausência de resistência; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a condenação em ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda ou que resistiu injustificadamente à pretensão autoral.

4. Nas demandas de saúde, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, de modo que a ausência de requerimento não exonera o ente público dos ônus processuais quando há resistência em juízo.

5. O Estado do Espírito Santo apresentou defesa, arguindo ausência de interesse de agir e requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, caracterizando resistência processual suficiente para atrair a condenação em honorários advocatícios.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 114005 (Tema 1.002), fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em face de ente público, inclusive aquele a que pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

7. A alegação de impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública não procede, pois encontra superação no precedente vinculante do STF, que afastou a incidência do instituto da confusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios quando o ente público resiste à pretensão autoral em juízo, ainda que não haja negativa administrativa prévia.

2. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo em demandas ajuizadas contra o próprio ente federado, conforme fixado no Tema 1.002/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari (id 16039563), que, na ação ordinária ajuizada por José Domingos Dourado dos Santos em face do ora apelante e do Município de Guarapari julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem à parte beneficiária Rafaela Araújo dos Santos tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões recursais (Id 16039566), o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito
judicial
o ente

estatal
elaborou defesa e ofereceu resistência à pretensão autoral,
pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência. 4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária. Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo,
conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento
. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES; Classe: Apelação, 5003398-86.2022.8.08.0069 ; Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005625-83.2023.8.08.0014 APTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO. [...] 2.2 – Mesmo sob a regência do princípio da causalidade, por não encerrarem o processo, na acepção do art.485 do Código de Processo Civil, as defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa não configuram resistência do réu a imputar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2.3 –
Considerando, na espécie, que apenas o Município
d
e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão do autor/apelante, deverá apenas ele responder pelos honorários advocatícios.
2.4 – Em se tratando a demanda de obrigação de fazer a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil. 2.5 – É inaplicável nas condenações de honorários advocatícios destinadas à Defensoria Pública o disposto na primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto possui regime jurídico distinto da advocacia dos quadros do OAB. Exegese do Tema 1.074 do STF, fixado em repercussão geral. 2.6 – Recurso parcialmente provido, para, com base no princípio da causalidade, condenar o Município de Colatina ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), de verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública Estadual. (TJES; Classe: Apelação, 5005625-83.2023.8.08.0014 ; Rel. Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Julg. 16/07/2024; DJES).

Ademais, quanto à alegação de que não seria possível a condenação do Estado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, verifico que igualmente não merece prosperar.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

O entendimento prevalecente nesta casa de justiça, e por mim também encampado, era o de que a franquia legal não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão - positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Portanto, deve ser aplicado o entendimento ora sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim
é cabível
a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para

12% (doze por cento
)
os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.